Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O Tema Repetitivo 1169 do STJ objetiva “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Não é cabível a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ quando o cumprimento de sentença não tem por objeto título judicial com condenação genérica que necessite de liquidação prévia.
3. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.